Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0715590-24.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICIO MAIA DE SOUZA RECORRIDO: JOAO PAULO HONORATO MATOS, GDM GENETICA DO BRASIL S. A., UNIDAS S.A. DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto por MAURICIO MAIA DE SOUZA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recorrente não recolheu as custas e o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. O autor afirma ser hipossuficiente, mas não acosta nenhum documento a fim de comprovar. Inobstante o indeferimento da sentença recorrida, o juízo recursal é o competente para análise. Isso posto, determino que comprove a hipossuficiência, no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.